Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PERSONALIDADE JURÍDICA AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA. CAPACIDADE DE SER PARTE. AUSÊNCIA. POLO PASSIVO QUE DEVE SER OCUPADO PELA PESSOA NATURAL. CITAÇÃO POR EDITAL. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SANEAMENTO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A capacidade para ser parte no processo é um pressuposto processual subjetivo atribuído a todo aquele que possui personalidade, isto é, a quem possui capacidade de fato, prevista no art. 1o do Código Civil.
2. O empresário individual não possui personalidade jurídica autônoma, pois se trata de atividade empresarial exercida pela própria pessoa natural, que responde, inclusive, com o seu próprio patrimônio, e que possui CNPJ por razões tributárias.
3. O empresário individual não pode figurar como pessoa jurídica no polo passivo da demanda, por não dispor da capacidade de ser parte no processo, de forma que quem deve ocupar tal posição é a pessoa natural.
4. A citação por edital realizada após as buscas pelo CNPJ do empresário individual nos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud não pode ser aproveitada para a pessoa natural do empresário, pois demanda a realização de diligências razoáveis para localizá-lo (art. 256, inciso II, CPC), que devem utilizar, como critério de busca, o seu CPF, sob pena de nulidade.
5. Merece ser reconhecido, de ofício, erro de procedimento (error in procedendo) ocorrido na origem, se o julgador, ao constatar a inexistência de capacidade de ser parte do requerido, não oportunizou à requerente o saneamento do vício antes de extinguir o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso IV, CPC, devendo a sentença ser cassada para facultar à requerente o saneamento do vício.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.